Tribunal: TJDFT
Processo: 0711471-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR. RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO EXTEMPORÂNEO. INADIMPLEMENTO DA ALUNA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A recusa da Instituição de Ensino Superior em renovar matrícula de aluno inadimplente encontra amparo no art. 5o da Lei 9.780/99. Essa norma vem ao encontro do preceito constitucional, que assegura às Instituições de Ensino Superior a autonomia administrativa e financeira

2. Por interpretação literal do artigo 5o da Lei 9.780/99, a renovação da matrícula está condicionada ao adimplemento das mensalidades e observância do calendário escolar da instituição, o regimento interno da escola ou eventual cláusula contratual.

3. Na questão, sendo de pleno conhecimento da agravada o prazo para requerimento de matrícula e as condições de adimplemento para matrícula, revela-se manifestamente contrário à legislação de regência e às cláusulas contratuais pretender obrigar a recorrente a aceitar pedido de renovação de matrícula dirigida à Ouvidoria e após encerrado o prazo para esse fim.

4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.